Tribunal: TJDFT
Processo: 0723164-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO AJUIZADA CONTRA SEGURADORA. DPVAT. ART. 53, V, DO CPC. FORO DO LOCAL DO FATO. ACIDENTE OCORRIDO NA CIDADE SATÉLITE DE RECANTO DAS EMAS-DF. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A previsão normativa do art. 53, V, do CPC, que estabelece a competência do foro do autor ou do local do fato para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, objetiva facilitar o acesso da vítima do acidente de trânsito à justiça, e não à seguradora.
2. No caso dos autos, o autor ajuizou ação de indenização se de indenização de seguro obrigatório (DPVAT) contra a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., alegando ter sido vítima de acidente de trânsito na cidade satélite Recanto das Emas-DF, na Rodovia DF-280, sentido Santo Antônio do Descoberto-GO à Samambaia-DF.
3. Em preliminar de contestação, a parte suscitou incompetência do juízo, aduzindo que o acidente teria ocorrido em Samambaia, de tal modo que o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas declinou da competência para uma das Varas Cíveis de Samambaia.
4. Contudo, tanto na petição inicial quanto na réplica, o autor assentou que a colisão aconteceu no Recanto das Emas-DF, e não se identifica motivo hábil para alteração da verdade dos fatos, de tal modo que deve ser prestigiada sua narrativa. Inclusive, por evidente, o representante da seguradora não presenciou o acidente, sendo desprovida de segurança a sua arguição.
5. Por sua vez, a interpretação tecida pelo Juízo Suscitante (1a Vara Cível de Samambaia) das informações constantes dos autos corrobora a declaração da parte autora (ID 27428689), in verbis: “Da análise dos autos, verifico que a parte autora afirmou que o fato ocorreu no Recanto das Emas/DF. Conforme consta no Boletim de Ocorrência, o fato não ocorreu em Samambaia/DF, mas na DF – 280, sentido Santo Antônio Descoberto/GO e Samambaia/DF. A rodovia cruza Santo Antônio Descoberto, passa pelo Recanto das Emas e chega até a circunscrição de Samambaia/DF, a qual se insere na rodovia DF-060. Consta de forma clara no boletim de ocorrência o local do acidente: ‘próximo ao Corpo de Bombeiros’ localizado na DF-280. Portanto, há no boletim de ocorrência informações adicionais, suficientes para se precisar o local do acidente. O único Corpo de Bombeiros localizado na DF-280, na inserção com a DF-060, no sentido informado pelo autor, se localiza no Recanto das Emas/DF e não em Samambaia/DF”.
6. Assim, conclui-se que o acidente automobilístico, que produziu lesões no autor, ocorreu no Recanto da Emas-DF e, por conseguinte, deve ser reconhecida a competência do Juízo Suscitado, na forma do art. 53, V, do CPC.
7. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas.